Tribunal: TJPA
Processo: 0848642-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848642-47.2018.8.14.0301

APELANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA, MARCOS ANTONIO ALVES LOURENCO, CARTORIO CORREA - UNICO OFICIO, JOSIMO MARQUES DA COSTA NETO, NADJA MARQUES DA COSTA

APELADO: ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETIRADA DE JULGAMENTO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PRESENCIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por M.C.M. Construções Ltda. e Marcos Antônio Alves Lourenço contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, manteve a condenação solidária dos recorrentes ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Os embargantes alegam omissão no acórdão, por não ter apreciado pedido de retirada do processo do Plenário Virtual para sustentação oral presencial, requerido em petição anterior. Alegam cerceamento de defesa e requerem a anulação do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apreciação expressa do pedido de retirada do julgamento virtual configura omissão sanável por embargos de declaração; e (ii) definir se a realização do julgamento em Plenário Virtual, sem acolhimento do pedido de destaque, implica cerceamento de defesa e nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de destaque não configura vício apto à correção por embargos de declaração, tampouco acarreta nulidade do julgamento, uma vez que a retirada da pauta virtual não é direito subjetivo da parte e depende de apreciação do relator com base na complexidade ou justificativa plausível.

O art. 4º, § 2º, da Resolução TJPA nº 21/2018, com redação da Resolução nº 22/2022, exige justificativa relevante para o deferimento do pedido de retirada da pauta virtual, o que não foi observado no caso.

A Resolução CNJ nº 591/2024, vigente à época do julgamento, admite a sustentação oral por meio de gravação audiovisual nos julgamentos virtuais, alternativa que não foi utilizada pelos embargantes.

A jurisprudência da Corte reconhece que a não apreciação expressa do pedido de destaque, por si só, não constitui omissão relevante para fins de embargos declaratórios, desde que existam meios alternativos de sustentação oral e não se comprove prejuízo concreto.

Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 282, § 1º, do CPC, que veda a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, tampouco demonstração de prejuízo ou cerceamento de defesa que justifique a nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão expressa sobre pedido de retirada de julgamento virtual não configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, quando não demonstrada a complexidade da causa ou justificativa idônea.

A não realização de sustentação oral presencial, quando disponível meio alternativo previsto em norma regulamentar, não acarreta nulidade do julgamento na ausência de prejuízo concreto.

Não cabe embargos de declaração com fins modificativos quando inexistente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 282, §1º; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 4º, §2º; Resolução CNJ nº 591/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0826659-21.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0848642-47.2018.8.14.0301, em que figuram como embargantes M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO e como embargada ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
e
Marcos Antônio Alves Lourenço
, em face do
acórdão de id nº 30758994
, que, por unanimidade,
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Cartório Corrêa – Único Ofício de Santarém Novo
por deserção e
negou provimento às apelações de M.C.M. Construções Ltda. e Marcos Antônio Alves Lourenço
, mantendo-se a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

A decisão impugnada, assentada no art. 927, parágrafo único, e no art. 932, III, do Código Civil, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa e de seu proprietário por ato de seu preposto (despachante), que teria apresentado documento falsificado com assinatura de servidora pública para fins de registro imobiliário.

Em suas razões (id nº 31058946), os embargantes sustentam a ocorrência de erro material, argumentando que o acórdão teria ignorado petição anterior (id nº 30335801), na qual pleitearam a retirada do feito do Plenário Virtual e sua inclusão em sessão presencial, a fim de viabilizar sustentação oral, o que não teria sido apreciado. Alegam que o julgamento, apesar do requerimento tempestivo, foi realizado em Plenário Virtual em 14/10/2025, e publicado em 15/10/2025, frustrando o exercício da prerrogativa de defesa.

Asseveram, ainda, que no dia 29/09/2025 diligenciaram junto ao gabinete do relator, sendo informados de que a retirada de pauta seria efetivada na data da sessão, o que não ocorreu, configurando, segundo alegam, cerceamento de defesa e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecido o vício material e anulada a sessão virtual, com consequente inclusão do feito em pauta presencial.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 31222218, a recorrida Annette Klautau de Amorim Ferreira pugna pelo
desprovimento dos embargos
, sob os seguintes fundamentos:

(i) inexistência de vício no acórdão embargado, que apreciou todas as matérias devolvidas;
(ii) a sustentação oral em julgamento virtual é faculdade, não obrigação, conforme o art. 4º da Resolução nº 21/2018 do TJPA e a nova Resolução CNJ nº 591/2024;

(iii) ausência de complexidade da causa e de comprovação da imprescindibilidade da sustentação oral presencial;

(iv) existência de alternativa válida – gravação de vídeo com sustentação oral – que não foi utilizada pelos embargantes;

(v) invocação de jurisprudência que afasta nulidade por ausência de sustentação oral quando não demonstrado prejuízo ou cerceamento real.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

I – Do indeferimento do pedido de retirada do julgamento virtual

Verifico que, de fato, os embargantes peticionaram nos autos requerendo a retirada do feito da sessão virtual (id nº 30335801), com o intuito de apresentar sustentação oral de forma presencial. Contudo, não houve decisão expressa no acórdão embargado acerca desse requerimento.

Entretanto, a ausência de menção ao indeferimento do pedido de destaque não configura vício sanável por embargos de declaração, tampouco conduz à nulidade do julgamento.

Nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução TJPA nº 21/2018, com redação dada pela Resolução nº 22/2022, a retirada de processos da pauta virtual não é direito automático da parte, sendo exigida demonstração da complexidade da causa ou outra justificativa relevante, a ser apreciada pelo relator.

O simples requerimento da retirada, desacompanhado de fundamentos que indiquem a necessidade de julgamento presencial, não obriga o relator ao deferimento.

Ademais, com o advento da Resolução CNJ nº 591/2024, em vigor desde fevereiro de 2025, passou a ser expressamente admitido que a sustentação oral nos julgamentos virtuais seja realizada mediante envio de gravação audiovisual, o que não foi feito pelos embargantes.

II – Da inexistência de prejuízo e da rejeição dos embargos

No presente caso, os embargantes não demonstraram qualquer prejuízo real decorrente da ausência de sustentação oral presencial. Tampouco indicaram de forma concreta como o julgamento teria sido diferente caso lhes fosse facultada a sustentação oral em sessão presencial.

O acórdão impugnado apreciou todos os pontos recursais de forma exaustiva, com análise completa dos argumentos da apelação. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Reforça esse entendimento o seguinte precedente desta Corte:

"O indeferimento fundamentado de pedido de destaque para retirada do julgamento do plenário virtual não configura cerceamento de defesa, tampouco gera nulidade, quando disponibilizados meios alternativos para sustentação oral. A ausência de decisão expressa no acórdão quanto ao indeferimento do destaque não constitui omissão relevante para fins de embargos de declaração."

(TJPA, ApCiv nº 0826659-21.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02/09/2025)

Aplica-se, ainda, o princípio do “pas de nullité sans grief”, previsto no art. 282, §1º, do CPC, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Assim, ausente vício no julgado, os embargos devem ser rejeitados.

3. Conclusão

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/02/2026